Tribunal: STF
Processo: ARE 1409301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDASS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º DA LEI 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEINº 13.324/2016.



    1. A GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social, instituída pela Lei nº 10.855/2004 tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho.



    2. A Lei nº 13.324, de 2016 alterou substancialmente a redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos, passando a dispor que deverá ser observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor.



    3. Considerando que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral, de modo que a não extensão da referida gratificação aos aposentados e pensionistas com direito a paridade, os mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) o objeto desta ação não abrange o debate acerca da natureza geral da gratificação em si, mas o direito dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações.



    Com o advento da Lei nº 13.324, de 2016, procedeu-se substancial alteração na redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, em decorrência do aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos, passando a dispor:



    (...)



    Percebe-se, portanto, que a norma em questão passou a assegurar o patamar mínimo de pagamento da gratificação em 70 (setenta) pontos,independentemente dos resultados das avaliações de desempenho institucional e pessoal.



    É de se ressaltar que o Legislativo pode estabelecer vantagem deforma diferenciada para os servidores da ativa e aposentados e pensionistas,sem que implique em inconstitucionalidade, desde que observado o direito adquirido dos servidores aposentados com a paridade de vencimentos.



    Com efeito, as alterações legais não tiveram o condão de transformar a GDASS em gratificação de natureza geral. Contudo, tal medida evidentemente garantiu que nenhum servidor ativo, sujeito à avaliação de desempenho, receba a título de Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social pontuação inferior a 70 (setenta).



    Nesse sentido, não se pode perder de vista que os aposentados e pensionistas com direito a paridade têm direito à extensão de todas vantagens e gratificações concedidas em valor fixo no mesmo patamar assegurado aos servidores em atividade.



    Assim, até a modificação da legislação, os aposentados e pensionistas vinham percebendo os valores nos termos fixados na Lei10.855/2004. Todavia, a partir do momento em que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral. Assim, a não extensão da referida gratificação, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas, ofende o art. 40, §§4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos.



    (...)



    Em consequência, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação, a fim de estender a mesma vantagem em idêntica proporção à parte autora, com pagamento das parcelas vencidas a partir de apartir de 01/07/2016."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente